Tribunal: TJSP
Processo: 2300827-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual c.c. pedido de redução de multa rescisória – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de tutela de urgência para determinar que a ré/agravada se abstenha de realizar qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial referente às notas fiscais, boletos de cobrança dos serviços que não estão sendo utilizados pela autora/agravante – Razoabilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual c.c. pedido de redução de multa rescisória – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de tutela de urgência para determinar que a ré/agravada se abstenha de realizar qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial referente às notas fiscais, boletos de cobrança dos serviços que não estão sendo utilizados pela autora/agravante – Razoabilidade – Ausência dos requisitos elencados no art. 300, do Código de Processo Civil – Agravante, ademais, que tinha plena ciência acerca da possibilidade de multa caso houvesse a rescisão contratual antes dos 36 meses iniciais, não havendo que se falar, por ora, em suspensão de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial referente às notas fiscais, boletos de cobrança dos serviços – Decisão mantida – Recurso não provido.